Tribunal: STF
Processo: HC 228548
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 811.047/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 171, caput, por 4 vezes, do Código Penal (estelionato).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa, para redimensionar a sanção imposta por esse crime para 3 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 44 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.



    4. Contra o acórdão, a defesa formalizou a impetração no STJ, a qual foi liminarmente indeferida pelo Ministro Relator, por se tratar, no tocante à fixação de regime, de mera reiteração dos pedidos veiculados no Habeas Corpus nº 723.592/SP e já analisados pela Corte. Quanto ao pleito secundário, reconhecimento da prescrição, apontou não haver sido a matéria veiculada na origem. Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental.  



    5.  Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal na fixação do regime inicial semiaberto. Aduz que 2 das 4 vítimas teriam sido ressarcidas integralmente, e outras duas tiveram o prejuízo reduzido, por ação do paciente. Alude às condições pessoais primariedade, bons antecedentes, família constituída e emprego lícito. Refere-se aos verbetes nº 440 da Súmula do STJ e nº 718 da Súmula do Supremo. Afirma cabível a fixação de regime aberto. Sustenta ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em relação a um dos crimes, praticado em 30/12/2009, com recebimento da denúncia em 15/08/2017.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão de eventual mandado de prisão em desfavor do paciente. No mérito, busca a fixação de regime aberto, com a substituição da pena por restritiva de direitos.



    7. Consulta ao site do STJ, realizada em 02/10/2023, revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação criminal em 30/11/2022 — AREsp nº 2.247.482/SP.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 30/11/2022, tendo sido formalizada a impetração apenas em 26/05/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. Nesse sentido: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018.



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato impugnado, a 5ª Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadmissibilidade do exame da impetração, no tocante ao regime inicial fixado, por reiterar matéria já apreciada no Habeas Corpus nº 723.592/SP. Com relação ao pedido secundário, reconhecimento da prescrição, aquela Corte Superior apontou não haver sido a matéria analisada nas instâncias antecedentes, a impedir o conhecimento da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. A atuação originária desta Suprema Corte, assim, acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e examinado. A esse respeito, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.536-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.”



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 193.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 17/12/2020; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 123.612-ED/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    12. Ainda que fosse possível superar os óbices mencionados, da simples análise da petição inicial, verifica-se que, pelas datas apontadas pelo impetrante, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. Informa o impetrante que a prática do crime teria se dado em 30/12/2009, e a denúncia recebida em 15/08/2017 (e-doc. 1, p. 17). A pena final estabelecida pelo Tribunal de Justiça foi de 3 anos, 8 meses e 15 dias (e-doc. 7, p. 17), não decorrido prazo previsto no art. 109, inc. IV, do Código Penal — “em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro”.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator